Tribunal: TJPA
Processo: 0822190-61.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822190-61.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: HELDSON TOMASO PEREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0822190-61.2024.8.14.0051

EMBARGANTE/EMBARGADO: HELDSON TOMASO PEREIRA DE LIMA

EMBARGADO/EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. SUPRIMENTO PARCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por consumidor e por instituição financeira contra acórdão que, em apelação cível, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos de nulidade de contratos e indenização decorrentes de fraude bancária, ao fundamento de culpa exclusiva da vítima. O consumidor alega omissão quanto à falha na prestação do serviço e à segurança bancária. O banco sustenta omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais e análise de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da responsabilidade da instituição financeira pela fraude; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios e à análise do pedido de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que a fraude decorre de engenharia social viabilizada pelo fornecimento voluntário de código de autenticação pelo consumidor, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

4.

A decisão afasta expressamente a falha na prestação do serviço bancário ao consignar que as operações foram realizadas com credenciais legítimas e mecanismos regulares de segurança.

5.

A inexistência de prova de vazamento de dados ou defeito no sistema de segurança impede o reconhecimento de responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

6.

As alegações do consumidor nos embargos visam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

7.

O acórdão embargado omite-se quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da reforma integral da sentença, o que impõe a atribuição da sucumbência à parte autora.

8.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa observa o art. 85, §2º, do CPC.

9.

Não se verifica litigância de má-fé, pois a parte autora exerce regularmente o direito de ação diante de controvérsia fática complexa, sem demonstração de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração do autor rejeitados e embargos de declaração do banco parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões suscitadas. 2. A configuração de culpa exclusiva da vítima, em fraude bancária viabilizada por fornecimento voluntário de dados, afasta a responsabilidade da instituição financeira. 3. A omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais após reforma integral da sentença deve ser suprida, com condenação da parte vencida. 4. A ausência de comprovação de conduta dolosa afasta a caracterização de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º, II; CPC, arts. 1.022, 1.025, 79, 80, 85, §2º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2531616, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1025716-17.2021.8.26.0506, Rel. Des. Léa Duarte, j. 19.08.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801011-62.2024.8.14.0054, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.10.2025; TRF-3, RI nº 5046378-47.2022.4.03.6301, Rel. Juiz Rodrigo Oliva Monteiro, j. 16.03.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos,
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos por HELDSON TOMASO PEREIRA DE LIMA e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HELDSON TOMASO PEREIRA DE LIMA
e pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
contra o acórdão proferido pela
3ª Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA COMETIDA POR TERCEIROS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor alegando ter sido vítima de fraude bancária, com contratação de dois empréstimos consignados e subtração de valores de sua conta poupança, mediante golpe de engenharia social praticado por terceiros que se passaram por funcionários do banco. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade dos contratos, determinar a restituição simples dos valores descontados e subtraídos, e julgar improcedente o pedido de danos morais. Apelação cível interposta pela instituição financeira, visando à improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude bancária decorrente de golpe aplicado por terceiros, quando o consumidor fornece voluntariamente dados de acesso à conta; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos alegados, de modo a justificar a declaração de nulidade contratual e a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consumidor reconhece ter fornecido, voluntariamente, código recebido via SMS a terceiros que se passaram por funcionários do banco, facilitando a consumação da fraude por meio de engenharia social.

4.

A divulgação de informações sensíveis, como códigos de autenticação, rompe o nexo causal necessário para a responsabilização do prestador de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

5.

O banco demonstrou que os contratos foram celebrados por meio de procedimento regular, com uso de credenciais válidas e autenticação multifatorial, inexistindo falha no sistema de segurança da instituição financeira.

6.

A responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ não se aplica quando configurada a culpa exclusiva do consumidor como causa do evento danoso.

7.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de afastar a responsabilidade do banco em casos de golpe com participação ativa do consumidor, inclusive mediante fornecimento de senhas ou dados sigilosos.

8.

Não configurado vício de consentimento, tampouco defeito na prestação do serviço, é incabível a declaração de nulidade dos contratos ou a restituição dos valores descontados e subtraídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

10.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária não se configura quando o consumidor, de forma voluntária, fornece dados sensíveis a terceiros, rompendo o nexo causal.

11.

O fornecimento espontâneo de código de autenticação por parte do correntista configura culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar da instituição bancária.

12.

A contratação realizada por meio de canais oficiais, com uso de autenticação multifatorial e sem falha no sistema do banco, afasta a alegação de vício de consentimento.

Em suas razões de embargos de declaração (ID 33360397),
HELDSON TOMASO PEREIRA DE LIMA
sustenta que o acórdão embargado, embora tenha atribuído a improcedência da demanda à tese de culpa exclusiva do consumidor, fundada no fornecimento voluntário de código enviado por SMS a terceiros, deixou de enfrentar, de modo adequado, elementos que, em sua ótica, evidenciariam concorrente ou prevalente falha na prestação do serviço bancário.

Afirma que o julgado teria sido omisso e obscuro ao não examinar, de forma expressa, a alegada quebra do dever de segurança e monitoramento por parte da instituição financeira, notadamente porque, segundo sustenta, foram aprovados, em curto lapso temporal, dois empréstimos consignados de elevadíssimo valor, que totalizaram R$ 608.648,62 (seiscentos e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), sem utilização de mecanismos de autenticação robusta, sem validação presencial e sem biometria, tudo em alegado desacordo com o perfil econômico-financeiro e com o histórico de movimentação do correntista.

Sustenta, nessa linha, que o acórdão limitou-se a valorar a conduta do consumidor, sem perscrutar a existência de fortuito interno decorrente do risco da própria atividade bancária, insistindo na aplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, outrossim, que o aresto teria deixado de examinar a alegação de que a própria cartilha de segurança da instituição financeira exigiria, para habilitação de novo dispositivo apto à realização de transações financeiras por meio do BPToken, validação presencial em caixa eletrônico com utilização do cartão físico do cliente, providência que, segundo afirma, não teria sido observada no caso concreto.

Sustenta que um aparelho estranho, identificado como “Motorola Edge 20 Lite”, teria sido habilitado e utilizado para a contratação das operações impugnadas sem que ele, titular da conta, tivesse comparecido a terminal eletrônico para autorizar a vinculação do referido dispositivo, o que, a seu ver, demonstraria grave negligência da instituição financeira e descumprimento dos próprios protocolos de segurança que o banco teria instituído para prevenir exatamente o tipo de fraude ocorrido nos autos.

Prossegue afirmando que há, igualmente, omissão do acórdão no tocante ao alegado vazamento prévio de dados internos do relacionamento bancário. Assevera que, desde a petição inicial, sustentou que o fraudador detinha informação privilegiada acerca das dificuldades que vinha enfrentando para habilitar o BPToken, circunstância que, em sua ótica, não poderia ser conhecida por terceiros estranhos à relação contratual sem prévia falha do banco na guarda de dados sensíveis.

Defende, assim, que o aresto recorrido silenciou sobre relevante tese segundo a qual a engenharia social somente teria sido bem-sucedida porque o agente criminoso abordou o correntista munido de informação específica, capaz de conferir credibilidade à falsa identidade de preposto do banco. Nessa perspectiva, sustenta que a falha na custódia de dados pessoais e bancários seria autônoma, anterior à consumação das transações e suficiente, por si só, para caracterizar defeito na prestação do serviço.

Assinala, ademais, que o dever de segurança das instituições financeiras não se limita ao ambiente transacional propriamente dito, alcançando também a proteção das informações pessoais e de consumo de seus clientes. Argumenta que o julgado teria deixado de se manifestar expressamente sobre esse aspecto, bem como sobre a incidência do art. 14 do CDC na vertente referente à segurança e à confiabilidade do serviço prestado.

Ao final, o embargante Heldson Tomaso Pereira de Lima requer, em essência, a integração do acórdão com pronunciamento expresso acerca da alegada violação ao art. 14, caput, da Lei nº 8.078/90, bem como sobre a incidência da Súmula 479 do STJ, especialmente em relação à omissão quanto à falha do banco no monitoramento e aprovação dos empréstimos fraudulentos de alto valor, na habilitação do dispositivo eletrônico e na proteção dos dados pessoais e bancários do consumidor.

Na sequência, o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
também opôs embargos de declaração (ID 33352163), sustentando que, em sede de apelação, o acórdão acolheu integralmente a tese recursal da instituição financeira, reformando a sentença e julgando improcedentes todos os pedidos autorais, ao fundamento de que não houve falha na prestação do serviço e de que o sinistro decorreu de colaboração ativa do próprio demandante, o qual reconheceu o fornecimento voluntário do código de autenticação.

Não obstante o êxito obtido em sede de apelação, o banco sustenta que o acórdão deixou de se pronunciar sobre matéria sucumbencial, o que, a seu sentir, caracterizaria omissão relevante. Argumenta que, sendo a sentença de primeiro grau integralmente reformada para julgar improcedente a ação, impunha-se, como consectário lógico e jurídico, a inversão do ônus da sucumbência, com fixação expressa de honorários advocatícios em desfavor da parte vencida, nos termos do art. 85, caput, §§ 1º, 2º e 11, do CPC.

Sustenta, também, que o acórdão foi omisso por não enfrentar expressamente o pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

O banco aduz, ainda, que os embargos não se limitariam à integração do julgado, mas, subsidiariamente, poderiam ser compreendidos como petição de chamamento do feito à ordem para sanar nulidade, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Acrescenta pedido de prequestionamento explícito dos arts.
1.022, 1.025, 79, 80 e 85 do Código de Processo Civil
, aduzindo ser necessário pronunciamento claro da Turma sobre tais dispositivos, de modo a viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias e evitar futura alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, consta dos autos a certidão de ID 33615058, na qual se certifica que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelas partes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR (HELDSON TOMASO PEREIRA DE LIMA)

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e obscuro, por não ter analisado adequadamente: (i) a suposta falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto à aprovação de empréstimos de elevado valor, totalizando R$ 608.648,62 (seiscentos e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos); (ii) a alegada ausência de mecanismos de segurança mais rigorosos; (iii) a habilitação de dispositivo estranho sem validação adequada; e (iv) o suposto vazamento de dados pessoais, além de defender a aplicação da responsabilidade objetiva do banco (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

No caso concreto, não se verificam os vícios apontados no julgado.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, reconhecendo que a fraude decorreu da atuação de terceiros mediante engenharia social, viabilizada pelo fornecimento voluntário de código de autenticação pelo próprio consumidor, circunstância que caracteriza culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

A alegação de falha na prestação do serviço bancário foi expressamente afastada no acórdão, que consignou a inexistência de defeito do serviço, destacando que as operações foram realizadas mediante utilização de credenciais legítimas do próprio correntista, com validação regular dos mecanismos de segurança disponibilizados pela instituição financeira.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, inexistindo demonstração de falha no sistema de segurança ou vazamento de dados, e tendo a fraude sido viabilizada pelo fornecimento de informações sigilosas pelo próprio consumidor, configura-se fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Ainda que se reconheça a vulnerabilidade dos consumidores frente a golpes sofisticados, não se pode transferir para a instituição financeira a responsabilidade por atos praticados unicamente pela vítima, que voluntariamente efetuou as transferências. Neste sentido está a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2531616, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 26/04/2024) (Grifei)

Ademais, as circunstâncias do caso indicam que os valores contratados não destoavam do perfil econômico do autor (Coronel da Reserva da PMPA), o que afasta a tese de aprovação de operações manifestamente atípicas, não havendo elementos concretos que evidenciem negligência da instituição financeira no monitoramento das transações. Vejamos:

EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. “GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO”. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS COMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TRF-3 - RI: 50463784720224036301, Relator.: RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2023, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/03/2023)

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No entanto, o entendimento majoritário dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem se consolidado no sentido de que a responsabilidade bancária não pode ser aplicada quando as operações foram autorizadas diretamente pelo próprio cliente, sem evidências de falha no sistema de segurança da instituição financeira.

APELAÇÃO. BANCO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE CAUTELA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDOR. (...)
3. O caso em apreço que possui particularidade que o caracteriza como fortuito externo. Informação prestada pelo autor que propiciou o cometimento da fraude. Ausência de qualquer participação da instituição financeira requerida, tampouco falha no sistema de segurança da casa bancária. 4. Ausência de indícios de vazamento de dados do autor, mas falta de diligência dele ao acreditar que falava com funcionário do banco. Afastada a responsabilidade civil da instituição financeira. Fatos que decorreram de fato de terceiro e culpa exclusiva do consumidor.
5. Mantida a sentença. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - Apelação Cível: 10257161720218260506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 19/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau - Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/08/2024) (Grifei)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores com indenização por danos morais e materiais, decorrente de fraude bancária conhecida como “golpe do falso funcionário”. A autora alegou ter sido induzida a fornecer seus dados bancários a terceiro que se passou por funcionário do banco, resultando na contratação indevida de empréstimo consignado e movimentações financeiras não reconhecidas. (...) III. Razões de decidir As provas dos autos demonstram que a consumidora forneceu espontaneamente suas credenciais bancárias a terceiro fraudador, acreditando tratar-se de funcionário do banco. As operações questionadas ocorreram com uso regular de senha pessoal, sem falha comprovada nos sistemas da instituição financeira. Conforme o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição bancária não responde quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer que fraudes do tipo “falso funcionário” configuram fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva do banco quando inexiste falha na segurança dos serviços. Diante da ausência de defeito na prestação do serviço e da conduta imprudente da vítima, não se justifica a condenação por danos morais nem a devolução em dobro dos valores movimentados. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “1. Configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a fraude decorrente do chamado 'golpe do falso funcionário', quando o próprio consumidor fornece voluntariamente seus dados bancários a terceiro. 2. Não há dever de indenizar nem de restituir valores quando não demonstrada falha na prestação do serviço bancário.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010116220248140054 30976958, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/10/2025, 3ª Turma de Direito Privado) Grifei

Igualmente, não há prova de vazamento prévio de dados por parte do banco, sendo insuficiente a mera alegação genérica para imputar responsabilidade à instituição financeira.

Desse modo, verifica-se que o acórdão apreciou adequadamente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte embargante, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto: (i) à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da reforma integral da sentença; e (ii) à ausência de manifestação acerca do pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que, de fato, o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedentes os pedidos iniciais, deixou de se manifestar expressamente acerca da inversão do ônus sucumbencial e da fixação dos honorários advocatícios, configurando omissão a ser sanada.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a sucumbência deve ser atribuída à parte vencida, sendo consectário lógico da reforma integral da sentença a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, impõe-se o suprimento da omissão para fixar honorários advocatícios em favor da instituição financeira, os quais arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, qual seja
R$ 667.231,62 (seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos)
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não assiste razão ao embargante.

Isso porque não se verifica, nos autos, conduta processual da parte autora que se enquadre nas hipóteses previstas nos arts. 79 e 80 do CPC. O ajuizamento da demanda decorreu de situação fática complexa envolvendo alegação de fraude bancária, não sendo possível concluir pela existência de dolo processual, alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para fins ilícitos.

Dessa forma, embora improcedente a pretensão autoral, não há elementos suficientes para caracterizar litigância de má-fé, razão pela qual deve ser rejeitado tal pedido.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porém,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por HELDSON TOMASO PEREIRA DE LIMA e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, apenas para suprir a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026